Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-12.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022863-12.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARIO FEDERICO TITON - CPF: 130.786.749-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DE CUJUS. NÃO INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do espólio de Mario Federico Titon, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida pela ausência de citação válida do de cujus em vida e da não indicação do inventariante ou representante legal do espólio, apesar de determinação judicial para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal em caso de inexistência de partilha e permanência de bens em nome do falecido; (ii) estabelecer se é válida a constituição da relação processual sem a identificação do representante legal do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige, nos termos do art. 75, VII, do CPC, que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante, sendo imprescindível sua indicação para a validade da relação processual e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o contribuinte for validamente citado em vida, o que não ocorreu no caso, pois o falecimento se deu antes mesmo da propositura da ação (REsp 1832608/PR).

A ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e o regular prosseguimento da execução, conforme determina o art. 618 do CPC, configurando hipótese de extinção do processo prevista no art. 485, VI, do CPC.

A inércia da parte exequente, que deixou de atender à determinação judicial para providenciar a certidão de óbito do de cujus e indicar o representante do espólio, impede o prosseguimento do feito, sendo correta a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio somente possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal se for validamente representado pelo inventariante, cuja indicação é imprescindível para a constituição válida da relação processual.

É inviável o prosseguimento de execução fiscal em face do espólio quando o de cujus faleceu antes da propositura da ação e a parte exequente não indicou o representante legal, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 485, VI; 618; Lei nº 6.830/80, art. 4º, III; CTN, art. 131, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.09.2019.
, j. 23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente municipal, mantendo hígida a sentença de extinção da execução fiscal nº 1022863-12.2021.8.11.0002, ajuizada contra o espólio de Mario Federico Titon.

Na origem, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande extinguiu o feito executivo com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade passiva do espólio, diante do falecimento do executado antes da propositura da ação e da ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio.

O Município agravante sustenta que a execução fiscal foi corretamente ajuizada diretamente contra o espólio do de cujus, conforme autorizado pelo art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), e que as Certidões de Dívida Ativa em cobrança foram devidamente lavradas em nome do espólio. Alega que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial que reconhece a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução, notadamente nas hipóteses em que o imóvel permanece registrado em nome do falecido e inexistente partilha formalizada no registro de imóveis.

Afirma, ainda, que o procedimento adotado encontra respaldo na legislação tributária e na jurisprudência pátria, destacando que as obrigações tributárias relativas ao IPTU possuem natureza propter rem, sendo o espólio responsável pelos débitos enquanto não formalizada a partilha.

Diante disso, requer o acolhimento do presente Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da execução fiscal.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente Agravo Interno merece ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Contudo, no mérito, não comporta acolhimento.

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande/MT interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face do espólio de Mario Federico Titon, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio diante da ausência de citação válida do de cujus em vida e da falta de regularização do polo passivo, notadamente pela não indicação do inventariante ou representante legal do espólio.

O Município agravante sustenta que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, com fulcro no art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 131, inciso II e III, do Código Tributário Nacional, ressaltando que os imóveis objeto da cobrança tributária ainda se encontram registrados em nome do falecido, inexistindo partilha formalizada.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

É cediço que o ajuizamento de execução fiscal contra o espólio, sem a devida indicação do seu representante legal, afronta as normas processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, na medida em que inviabiliza a regular citação do executado.

Conforme disposto no art. 75, inciso VII, do CPC,
"o espólio será representado em juízo pelo inventariante"
, sendo imprescindível a sua identificação para a constituição válida da relação processual. Tal exigência encontra reforço no art. 618 do mesmo diploma, que determina a intimação do inventariante para a prática de atos processuais, sob pena de nulidade.

No caso concreto, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau determinou que a Fazenda Pública Municipal providenciasse a certidão de óbito do executado e indicasse o representante legal do espólio, a fim de viabilizar a citação válida e o regular prosseguimento do feito. Todavia, a parte exequente quedou-se inerte, deixando de cumprir a diligência essencial ao andamento do processo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o contribuinte for validamente citado em vida. Na hipótese dos autos, o de cujus faleceu antes mesmo da propositura da ação, sendo inviável a constituição válida do polo passivo da execução, conforme precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832608/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 24/09/2019).

Além disso, conforme reiterados julgados dos Tribunais pátrios, é imprescindível a indicação do inventariante ou administrador provisório no polo passivo da execução fiscal, sob pena de nulidade processual e extinção do feito, consoante disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. Tal providência visa assegurar o devido contraditório, bem como a possibilidade de defesa do espólio ou sucessores.

No caso em apreço, a ausência de elementos mínimos que viabilizem a identificação do representante do espólio, aliada à inércia da parte exequente em atender às determinações judiciais, obsta o prosseguimento da execução, impondo-se a extinção do processo, como corretamente decidido pelo juízo de origem e mantido pela decisão ora impugnada.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual e com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025